Tribunal: TJDFT
Processo: 0716881-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716881-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA DA SILVA REZENDE AGRAVADO: FLAVIA LEITE SOARES GERLACH, RENATA LEITE SOARES, LIGIA LEITE SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sílvia da Silva Rezende contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário n. 0733470-06.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconhecimento do direito real de habitação sobre imóvel situado no SHIGS 714, bloco A, apartamento 208, Asa Sul, Brasília/DF. O presente recurso está pautado para julgamento na 24a Sessão Virtual, com data de julgamento entre os dias 02/07/2025 e 09/07/2025 (ID 72853789). Na petição protocolada no ID 73291368, as agravadas requerem a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento presencial a fim de realizar sustentação oral. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC, e do art. 110, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator